Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. DESPROVIDO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (alimentos), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar pensão alimentícia mensal em favor da parte autora no valor equivalente a 20% do salário mínimo.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. Na hipótese, a prova produzida acerca da capacidade contributiva do alimentante é insuficiente para majorar a obrigação, devendo preponderar o montante estabelecido em sentença – o qual, embora não se mostre inteiramente compatível com as necessidades básicas do alimentando, procurou alcançar valor factível para o cumprimento da obrigação, diante das circunstâncias observadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.